Tribunal: TJSP
Processo: 2204386-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Pretensão da agravante de ver reformada decisão que indeferiu o pedido de liminar visando suspender os atos referentes a Pregão Eletrônico. Inadmissibilidade. Necessidade de dilação probatória, a fim de se apurar a veracidade das razões invocadas pela agravante. Presunção de veracidade, legitimidade e legalidade do ato administrativo não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Pretensão da agravante de ver reformada decisão que indeferiu o pedido de liminar visando suspender os atos referentes a Pregão Eletrônico. Inadmissibilidade. Necessidade de dilação probatória, a fim de se apurar a veracidade das razões invocadas pela agravante. Presunção de veracidade, legitimidade e legalidade do ato administrativo não elidida pela agravante. Ademais, o objeto da licitação já foi adjudicado e não houve, em primeiro grau de jurisdição, a integração da lide pela empresa vencedora do certame. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei Federal n.o 12.016/09. Decisão mantida. Recurso não provido.